Tribunal: TJSP
Processo: 0006799-31.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006799-31.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MAICON FERNANDO SANTOS DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena,
estabelecendo o que prazo para progressão de regime consiste no cumprimento
de ao menos 40% da pena., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006799-31.2020.8.26.0496 -Voto no 15.873
2
Voto no 15.873
Agravante: Maicon Fernando Santos de Souza.
Agravado: Ministério Público.
Agravo em execução penal. Decisão judicial que definiu que
a progressão de regime somente deve se dar quando
cumprida ao menos 3/5 da pena. Recurso da defesa.
Sentenciado que não é reincidente. Aplicação da regra
prevista no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal.
Recurso provido.
1. MAICON FERNANDO SANTOS DE
SOUZA interpôs agravo contra decisão judicial (fls. 12/15) que
indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena, forte em que o
sentenciado (condenado por crime hediondo) é reincidente, pelo que
deve cumprir ao menos 3/5 da pena para obter a progressão de regime.
Alega a defesa, em suma, que o agravante não
ostenta a condição de reincidente, pelo que o prazo para progressão
corresponde ao cumprimento de 2/5 da pena, de sorte que busca a
alteração do cálculo (fls. 1/6).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 62/68).
É o relatório.
2. Consistente o reclamo.
3. Ao que se depreende dos autos do processo
de execução (consulta pelo Sistema Eletrônico do Tribunal de Justiça), o
agravante cumpre penas de 5 anos de reclusão, pelo crime de tráfico de
drogas, e 3 anos de reclusão, pelo delito de associação para o tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006799-31.2020.8.26.0496 -Voto no 15.873
3
(autos de no 0036970-81.2009.8.26.0196), fatos praticados em
19.02.2009 (fls. 1⁄2).
A decisão judicial agravada teve o recorrente
por reincidente em razão da condenação proferida no processo de no
0016370-39.2009.8.26.0196 (fls. 162/165). No entanto, a certidão
constante dos autos aponta que o trânsito em julgado da condenação,
pelo crime de tráfico de drogas, ocorreu em 03.04.2012 (fls. 158/159).
Cuida-se, pois, de um quadro que não
configura reincidência, a teor do artigo 63 do Código Penal.
Pois bem, dado este cenário, aplica-se, no caso
vertente, no tocante ao crime de tráfico de drogas, a regra prevista no
artigo 112, V, da Lei de Execução Penal. Isto equivale dizer que o prazo
de progressão corresponde ao cumprimento de ao menos 40% da pena.
4. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena,
estabelecendo o que prazo para progressão de regime consiste no
cumprimento de ao menos 40% da pena.
LAERTE MARRONE
Relator